Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702176-78.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: IMPRIME SERVICES LTDA, MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração oposto pelo autor MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática deste relator (ID 72442832) que não conheceu do recurso de apelação de ID 71127726 interposto pelos réus IMPRIME SERVICES LTDA e MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sustenta, em suma, que a decisão é omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, conforme estabelecido no art. 85, § 11 do CPC. Pretende seja sanado o vício apontado. Intimados para contrarrazões, os embargados permaneceram inertes (ID's 71966441 e 71966442) É o relatório do necessário. DECIDO. Os embargos merecem acolhida. De fato, houve omissão no julgado em relação aos honorários advocatícios. O Novo CPC, no artigo 85, §1o, expressamente dispõe: §1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. - Sublinhou-se Também, o §11 estabelece: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” Ainda, não se pode olvidar da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp’s. 1865553/PR, 1586223/SC e 1864633/RS, em caráter de recurso repetitivo (Tema 1059): “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Desta feita, tendo em vista que a apelação interposta pela parte ré não foi conhecida, cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. Assim sendo, de rigor a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, em prol do advogado do autor. Pelo exposto, nos termos acima, acolhem-se os embargos de declaração, sem alteração do resultado do decisum. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator